Tribunal: TJDFT
Processo: 0750483-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750483-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SARA PARAGUASSU SANTOS DO VALE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SARA PARAGUASSU SANTOS DO VALE impetrou mandado de segurança contra suposto ato ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, narra, em síntese, que participou de concurso de talentos musical, promovido pelas Secretarias de Estado da Cultura e da Economia do Distrito Federal. Em sua visão, foi vencedora do certame; contudo, acabou sendo preterida e não foi contemplada com o prêmio (IPHONE). Ao final, pede liminar para ser declarada vencedora do concurso. No mérito, pugna a confirmação da liminar e a entrega do prêmio. É o relatório. Decido. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. Compulsando os autos, verifica-se que não há indicação que as duas Secretarias de Estado assinaladas anteriormente promoveram o referido concurso de talento musical. Em consulta ao sítio eletrônico https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/20/vem-ai-o-festival-df-musical-prepare-se/, denota-se: "Os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) e seus dependentes podem soltar a voz e participar do Festival DF Musical, cujas inscrições estão abertas desta quarta (21) até as 23h59 de domingo (25). Os dez finalistas se apresentarão no dia 28 – Dia do Servidor Público –, às 18h, no Arena Drive Show, durante a Live do Cerrado. A iniciativa integra o projeto Bem-estar do Servidor, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (Ibeti), com apoio das secretarias de Cultura e Economia Criativa (Seec) e de Economia." Com efeito, verifica-se que o Festival DF Musical é coordenado pelo Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (Ibeti), com apoio das referidas secretarias. É certo que a autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. No caso em apreço, o Ibeti que está a organizar o referido concurso. Dessa forma, os mencionados Secretários não devem compor o "mandamus", porque não tem a competência para rever o ato do instituto, que é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, e não se enquadra no conceito de autoridade pública, por equiparação, previsto na norma do art. 1o, §1o, da Lei 12.016/2009, "in verbis": Art. 1o. (...) §1o. Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei,os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. . Por consequência, a via da mandado de segurança não é adequada para requerer o cumprimento de obrigação de fazer em face de particular. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009.